Tribunal: TJSP
Processo: 1007869-25.2018.8.26.0597
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo Regimental – Assistência judiciária gratuita – Para a concessão do benefício, não basta a mera declaração de hipossuficiência – Conquanto tenha sido oportunizada aos apelantes, ora recorrentes, a apresentação de documentação que pudesse evidenciar suas efetivas capacidades financeiras, uma vez não apresentados em sua integralidade, falece, razão, com efeito, à concessão do benefício

Ementa:
Agravo Regimental – Assistência judiciária gratuita – Para a concessão do benefício, não basta a mera declaração de hipossuficiência – Conquanto tenha sido oportunizada aos apelantes, ora recorrentes, a apresentação de documentação que pudesse evidenciar suas efetivas capacidades financeiras, uma vez não apresentados em sua integralidade, falece, razão, com efeito, à concessão do benefício pleiteado - Impende esclarecer, ainda, que, a mera existência da dívida perseguida no feito em tela, não traduz, por si só, elemento de prova idôneo da alegada hipossuficiência financeira - Recurso a que se nega provimento, com determinação.